Tribunal: TJSP
Processo: 1115682-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Tese que depende de prova documental – Provas suficientes nos autos – Ocorrência – Desnecessidade de outras provas- Convencimento do Magistrado- Julgamento Antecipado – Aplicação do artigo 355, inciso I, do CPC- Possibilidade:

– Não se admite o alegado cerceamento de defesa ante a suposta necessidade de realização de outras provas, se as provas são suficientes

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Tese que depende de prova documental – Provas suficientes nos autos – Ocorrência – Desnecessidade de outras provas- Convencimento do Magistrado- Julgamento Antecipado – Aplicação do artigo 355, inciso I, do CPC- Possibilidade:

– Não se admite o alegado cerceamento de defesa ante a suposta necessidade de realização de outras provas, se as provas são suficientes para o livre convencimento do Magistrado, sendo permitido o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

DANO MATERIAL
– Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido.

DANO MORAL
– Movimentação indevida em conta corrente – Fraude – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida movimentação na conta corrente ocasionada por fraude, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a Sumula 479 do STJ que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância ao princípio da razoabilidade, mantém- o quantum fixado em sentença.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227568
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115682-50.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado HEMA CONSTRUÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19843 --
Apelação Cível n. 1115682-50.2018.8.26.0100
Apelante: Banco Santander Brasil S/A
Apelada: Hema Construção Ltda.
Comarca: São Paulo - 44a Vara Cível - Foro da Central da Capital
Juiz de Direito sentenciante: Anna Paula Dias da Costa
Sentença disponibilizada em: 07.06.2019
CERCEAMENTO DE DEFESA
Tese que depende de prova documental Provas suficientes nos
autos
Ocorrência
Desnecessidade de outras provas-
Convencimento do Magistrado- Julgamento Antecipado

Aplicação do artigo 355, inciso I, do CPC- Possibilidade:
Não se admite o alegado cerceamento de defesa ante a suposta
necessidade de realização de outras provas, se as provas são
suficientes para o livre convencimento do Magistrado, sendo
permitido o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355,
inciso I do Código de Processo Civil.
DANO MATERIAL
Indenização
Lesão ao patrimônio
Demonstração

Ocorrência:
A indenização por danos materiais é devida quando há a
demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do
ofendido.
DANO MORAL
Movimentação indevida em conta corrente
Fraude

Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo
Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização Cabimento
Danos presumidos na espécie:
A indevida movimentação na conta corrente ocasionada por
fraude, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a
Sumula 479 do STJ que responsabiliza objetivamente o banco por
ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos
morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
parte prejudicada.
Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais
com observância ao princípio da razoabilidade, mantém- o
quantum fixado em sentença.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação do réu
interposto
da
respeitável
sentença
(fls.
456/463),
que
julgou
PROCEDENTE a ação de restituição de valor cumulada com danos
morais, ajuizada por HEMA CONSTRUÇÕES LTDA contra BANCO
SANTANDER S/A, para condenar o réu a restituir a autora o valor de R$
65.305,02, atualizado desde o desembolso, pelos índices da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo, e com juros de mora de 1% ao mês,
contados desde o evento danoso, bem como ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente
desde a sentença. Incidirão juros de mora a partir da citação. Declarou a
inexigibilidade do valor cobrado pelo réu em desfavor da autora, no
montante de R$ 64.148,98, a título de cheque especial, bem como os juros
e correções monetárias decorrentes desde débito, a partir de 14/08/2018.
Em razão da sucumbência, condenou o
requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao
advogado do vencedor fixado em 10% sobre o valor da condenação,
observado a gratuidade.
Dessa respeitável sentença, o banco réu
interpôs o presente recurso de apelação (fls. 465/481), preliminarmente, o
cerceamento de defesa, tendo em vista ter requerido a designação de
audiência de instrução e julgamento para oitiva do representante legal da
autora, porém, houve julgamento antecipado. Pretende a nulidade do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
julgado.
Requer ainda em preliminar, seja deferida a
denunciação à lide de todos os beneficiários pelas transações contestadas,
indicando nominalmente um a um, nos termos do artigo 125, inciso II do
novo Código de Processo Civil. Alega ter demonstrado, por meio dos
documentos, a responsabilidade dos denunciados pelas transações
contestadas.
No mérito, aduz que a fraude ocorrida se deu
por culpa exclusiva da apelada, pois ela entrou em contato com o banco,
confirmou que houve instalação de “QR code” através de site consultado
em site de busca. Aduz orientar seus clientes quanto a possíveis fraudes,
porém, a autora fragilizou seus dados e terceiro teve acesso as suas
informações sigilosas, utilizando senha e a sequência numérica do
“token”. Faz exemplificações de como atua na segurança de seus clientes.
Alega não haver responsabilidade objetiva do
apelante ou risco do empreendimento, uma vez que agiu de forma ilibada,
e que todas as transações foram realizadas com a digitação das posições
do TOKEN físico, que a autora afirma não ter saído de sua posse.
Sustenta ser inaplicável a Súmula n. 479 do
Superior Tribunal de Justiça, que trata da responsabilização do banco em
caso de fortuito interno, e acrescenta que o artigo 14, §3o do Código de
Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor quando a
culpa é exclusiva da vítima ou de terceiros.
Alega não poder ser responsabilizado, e
portanto, não há que determinar a devolução de valores, uma vez que as
transações foram realizadas de forma correta, com a digitação de todos os
dados sigilosos da conta corrente, inclusive com a digitação de senha e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
posições do “token”.
Refuta a ocorrência de dano moral, pois não
restou demonstrado o dano e o nexo causal com a conduta do agente, e
que no máximo houve mero aborrecimento não indenizável.
Pretende a reforma da sentença, para julgar
improcedente a ação, afastando-se a condenação, e, subsidiariamente,
pleiteia a redução do quantum arbitrado a título de dano moral para que
seja fixado atendendo os critérios proporcionalidade e razoabilidade, a fim
de não ensejar o enriquecimento ilícito da parte contrária.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
465/481).
Fica
recebido,
nesta
oportunidade,
também
no
efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do novo Código de Processo Civil.
Em resposta ao apelo, a autora pugna pela
manutenção da decisão por seus próprios fundamentos (fls.500/513).
É o relatório.
I. HEMA CONSTRUÇÕES LTDA. ajuizou a
presente ação de declaratória cumulada com indenização por danos
morais contra BANCO SANTANDER S/A alegando a ocorrência de 11
transferências bancárias em sua conta corrente n. 130056299, não
autorizadas, que ensejou débito por ela não reconhecido no valor de
R$129.454,00. Apontou que as transferências ocorreram em curto espaço
de tempo, de maneira sequencial, com aumento crescente e mínimo dos
valores. Narra ter tentado resolver a questão de forma amigável e
extrajudicialmente, porém a resposta do banco réu foi sempre a mesma,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que as transações foram feitas com o Token e que nada poderia fazer.
Assim, por meio desta ação, pretendeu a declaração de inexigibilidade do
débito resultante de tais operações, a respectiva devolução das quantias e
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.
Após a apresentação de defesa pelo banco e
réplica, o MM. Juiz de Primeiro Grau entendeu pela procedência da ação,
pelo que o presente recurso de apelação do banco réu não comporta
provimento.
A denunciação à lide arguida em preliminar
se trata de coisa julgada, diante do julgamento do Agravo de Instrumento
n. 2050532-80.2019.8.26.0000, que tramitou perante Essa 13a Câmara
de Direito Privado, que examinou o pedido e o afastou, o qual transitou em
julgado em 02.07.2019, (fls.488/497).
Tampouco há de se acolher a preliminar de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito, por
entender que era necessária a produção de prova oral.
Isso
porque
as
provas
documentais
produzidas nos autos se mostraram suficientes para o deslinde da
controvérsia apresentada, tais como os extratos bancários, diversos e-
mails dirigidos à instituição financeira em busca da solução do ocorrido, e
boletim de ocorrência.
No mais, sendo o Juiz o destinatário das
provas, cabe a ele decidir pela continuidade ou não da instrução
probatória, atendendo, assim, não só ao princípio dispositivo, mas
também ao princípio da celeridade, afastando provas protelatórias e
inúteis, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO
DE CONTRATO. INEXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PROVA NÃO
PRODUZIDA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ.
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem
a produção de prova testemunhal ou pericial requerida. Hão de ser
levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova
e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas
que entende necessárias à instrução do processo, bem como o
indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. Tendo a Corte de origem firmado a compreensão no sentido de que
existiriam nos autos provas suficientes para o deslinde da
controvérsia, rever tal posicionamento demandaria o reexame do
conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.1
Assim,
estando
os
autos
aptos
para
julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, não há que se cogitar em nulidade do julgado.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste
ao banco apelante.
A frágil alegação de que as transações foram
regularmente realizadas mediante Internet banking, sendo necessária
validação mediante digitação de senha e validação de no Token, e, que
caberia a ela a guarda das senhas e documentos pertinentes não merece
guarida. Isso porque tão logo verificada a ocorrência de movimentação
indevida em sua conta, de valores de alta monta, a autora comunicou ao
banco, contestando as operações não reconhecidas, sendo que recebeu
resposta negativa. E tal fato restou incontroverso diante da falta de
impugnação pelo banco.
O que se questiona no presente recurso é a
1 AgRg no Ag 1350955/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/10/2011, DJe 04/11/2011

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
autoria das movimentações impugnadas, devidamente demonstradas pela
autora por meio dos extratos de sua conta.
E diante da insurgência da autora, cabia ao
réu a demonstração de que ela teria realizado as movimentações por ela
impugnadas, ou que eles teriam sido realizados por terceiros, com seu
consentimento, por meio apresentação de laudos técnicos, gravações ou
ter produzido qualquer outro tipo de prova que refutasse as alegações da
autora.
E desse ônus não se desincumbiu bem, em
descumprimento ao quanto disposto no artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil: “o ônus da prova cabe ao réu quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor”, e ao artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão
no ônus da prova quando verossímil a alegação ou hipossuficiente o autor,
conforme no caso retratado, porque aqui se verifica uma relação de
consumo.
Vale
dizer,
não
trouxe
um
documento
qualquer que pudesse confirmar suas alegações, limitando-se a alegar que
as movimentações foram de autoria da titular da conta ou de terceiro por
ela autorizado, ou a ocorrência de fraude. Nada mais.
Entretanto, ainda que a culpa tenha sido de
terceiro, ou seja, que este tenha se valido dos documentos da autora para
realizar a fraude em sua conta bancária, isso não afastaria a
responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados no âmbito de
suas operações bancárias. Entendimento esse pacificado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 479: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
âmbito de operações bancárias”.
Desta forma, é devido o ressarcimento pelas
movimentações indevidamente havidas em sua conta corrente, feitas com
a permissão do banco réu em virtude de falha na segurança, devendo,
portanto, este arcar com a devolução das quantias sacadas conforme
solicitado na inicial.
Quanto
ao
pedido
de
afastamento
da
condenação por danos morais, tampouco esse merece prosperar.
Isso porque, verifica-se no caso relação
tipicamente consumerista, conforme dito acima, sendo aplicável, o quanto
dispõe a Lei n. 8.078/1990, conforme entendimento já pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n° 297 2. Dessa
forma, a responsabilidade da instituição financeira pela reparação de
eventuais danos ocorridos independe de comprovação de culpa, exigindo
apenas o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre
eles, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
E no caso é manifesto o vício na prestação
do serviço, haja vista ter restado demonstrada a ocorrência de
movimentação bancária indevida na conta corrente da autora, e tudo isso
por culpa do banco apelado, que falhou com o dever de segurança que lhe
é imposto perante o consumidor ao permitir a ocorrência de fraude na
conta corrente daquele, que teve seu patrimônio indevidamente diminuído
durante o período questionado, por transferências de autoria
desconhecida em sua conta.
E, diante da situação exposta, é fato que a
permissão dessas movimentações indevidas na conta do correntista, sem
2 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que o banco houvesse tomado as providências necessárias para impedi-las
e revertê-las, foi mesmo abusivo. E nesse caso, a ocorrência do dano é
presumida, por se tratar de dano in re ipsa, prescindindo de prova.
Assim, é patente a configuração do dano
moral indenizável, sendo de rigor que a autora devidamente seja
ressarcida.
E nesse contexto, é forçoso reconhecer que o
montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação
indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido e
tampouco deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de
repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o
seu valor se apura por arbitramento judicial.
Por conseguinte, o recurso interposto pelo
banco réu não comporta provimento, porque ficou demonstrado o dano
que ofendeu personalidade da apelada, que teve indevidamente retirado de
seu patrimônio, quantias que desequilibraram suas economias, havendo a
quebra de confiança entre a autora e réu.
Assim, o valor fixado na sentença (R$
10.000,00) mostra-se adequado e justo à necessária compensação dos
prejuízos experimentados, sendo capaz de reparar dignamente a vítima do
evento danoso, desestimulando condutas semelhantes do réu, sem ter o
condão de acarretar o enriquecimento ilícito de quem quer que seja.
Consigne-se que não tendo obtido resolução
no âmbito extrajudicial, a autora precisou se socorrer do Pode Judiciário
para que tivesse seu direito em ser ressarcida com relação aos valores

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que, indevidamente lhe foram retirados da sua conta.
Por fim, ressalte-se que tal valor vem sendo
adotado por Essa Câmara para casos semelhantes de indenização por
dano moral.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação com fulcro no art. 85,
§§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --